Tribunal: TJSP
Processo: 2086856-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000735071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2086856-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO e MESA
DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLTIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - SINDALESP.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E
CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Agravo Regimental Cível no 2086856-35.2020.8.26.0000/50000
2
Agravo Regimental Cível Processo no 2086856-35.2020.8.26.0000/50000
Relator(a): SOARES LEVADA
Órgão Julgador: Órgão Especial
AGRAVANTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E OUTRO
AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
- SINDALESP

V O T O No 41023
ADIN. Agravo Interno. Deferimento de Medida Cautelar para
suspender o art. 5o da Resolução 922/2020, da ALESP, que
reduziu os vencimentos de servidores comissionados. Espécie
normativa
inadequada.
Irredutibilidade
remuneratória
constitucionalmente garantida. Agravo interno prejudicado
pelo julgamento meritório da ADI.

Visto.
1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Sindicato
dos Servidores Públicos da ALESP, relativa aos artigos 5o e 6o da Resolução 922/2020,
que dispôs sobre pretendida redução de subsídio de vencimentos de servidores
comissionados daquela Casa de Leis, em razão da pandemia atual. Medida liminar
deferida parcialmente, para suspender a eficácia somente do art. 5o, da Resolução no
922.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Agravo Regimental Cível no 2086856-35.2020.8.26.0000/50000
3
2. Dessa liminar agrava a ALESP, arguindo vício na
representação do autor e no mérito defendendo que a natureza dos cargos dos
servidores, transitórios, precários e sujeitos à demissão “ad nutum”, afastam a
incidência do princípio da irredutibilidade de vencimentos para tais cargos.
3. De início, o Sindicato autor juntou documentos para
regularizar sua representação; superado o vício, foi determinado o prosseguimento do
feito (fl. 70). No mérito, o autor pede a manutenção da liminar, no que é seguido pelo r.
parecer ministerial, fundamentadamente.
É o relatório.
Fundamento e decido.
4. O agravo interno não será provido, por meu voto. Assim
concedi a liminar para suspender parcialmente a eficácia apenas do artigo 5o da
Resolução 922/2020:
“A irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos, sem distinção
quanto à natureza da investidura, vem prevista no artigo 37, XV, da Constituição Federal e repetida no
artigo 115, XVII, da Constituição Estadual. A autorização para a redução de subsídios, prevista no artigo
23, § 1o da LRF (Lei Complementar 101/2000), está suspensa pelo STF (ADIn 2.238 MC/DF), por
afronta ao princípio da irredutibilidade.
Em linha de princípio, a Resolução Alesp 922/2020, de 4.5.2020, embora
faça menção expressa à medida de redução de subsídios como forma de combate à atual pandemia
virótica, não muda sua natureza de norma inferior às constitucionais, o que dispensa maiores digressões.
Os combatidos artigos 5o e 6o estabelecem a redução dos subsídios, em percentuais que especifica, e a
suspensão do pagamento de indenização de licença-prêmio esta prevista também em Resolução (859, de
16.12.2008).
A fundamentação com base no combate à pandemia, expressamente, tem por
finalidade reduzir os gastos com o pessoal comissionado e transferir valores “visando ao enfrentamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Agravo Regimental Cível no 2086856-35.2020.8.26.0000/50000
4
mitigação dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da COVID-19, inclusive para o fortalecimento
de programas de segurança alimentar para a população vulnerável” (artigo 7o, “caput”).
Essa redução atinge comissionados mas não servidores efetivos, o que
aparenta violar a Constituição Federal, que não faz qualquer discriminação ao prever a garantia da
irredutibilidade, seja quanto à investidura, seja quanto à ocupação de cargo ou emprego público.
Em princípio, sem anuência do servidor e por meio de Resolução, sem
contrapartida alguma oferecida, o ato aproxima-se de uma natureza confiscatória, conclusão que não se
altera quando se examinam os motivos legítimos que o embasam.
Por outro lado, o unânime entendimento deste Órgão Especial, em vv.
acórdãos recentes e unânimes, é no sentido da inconstitucionalidade da redução: a) Arguição de
Inconstitucionalidade Cível no 0007785-52.2019.8.26.0000, Comarca de Garça, Rel. Des. EVARISTO
DOS SANTOS, j. de 11.03.2020; b) ADIn 2168182-51.2019.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO ANAFE,
Comarca de Nova Odessa, j. de 6.11.2019; c) Arguição de Inconstitucionalidade Cível no
0027692-13.2019.8.26.0000, Comarca de Boituva, Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, j. de 4.9.2019.
Relembrando-se que as medidas foram implementadas por meio de norma
infraconstitucional, e esclarecido ser indiferente a natureza de investidura no cargo dos servidores
atingidos, a hipótese comporta a concessão da liminar em relação ao artigo 5o da Resolução no 922, de 4
de maio de 2020, em seu “caput”, incisos I e II; § 1o e nos 1, 2, 3 e 4; § 2o; §3o e §4o, suspendendo-se sua
eficácia com determinação de sobrestamento de qualquer ato de descontos de valores remuneratórios dos
servidores comissionados atingidos, oficiando-se.
O artigo 6o da Resolução 922/2020 não ostenta a mesma exuberância
argumentativa para fins de concessão liminar. É certo que atinge a esfera econômica do servidor ao
suspender o pagamento de indenização de licença-prêmio, mas esta foi prevista também por norma de
igual hierarquia a Resolução 859, de 16.12.2008 e não houve sua revogação, mas mero sobrestamento,
que nas circunstâncias da atual pandemia mostra-se proporcional e razoável. Quanto ao citado artigo 6o,
indefere-se a liminar.”
5. Em linha de princípio, não se justifica a redução de
vencimentos para servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Agravo Regimental Cível no 2086856-35.2020.8.26.0000/50000
5
medida em que por meio de Resolução não é possível a pleiteada redução de subsídios,
mas somente por meio de lei, conforme o artigo 20, III, da Constituição Federal. Em
princípio, repita-se, a via normativa da Resolução não é adequada para a fixação de
remuneração de servidores do Poder Legislativo, comissionados ou não (entendimento
do E. STF, por exemplo, no RE 599.411, relator o Min. Ayres Britto).
6. Assim definido o “fumus boni iuris”, em termos de agravo
interno, o “periculum in mora” por sua vez é evidenciado por se tratar de verba de
natureza alimentar, com repercussão negativa patrimonial imediata.
7. Inexistentes teratologia ou abuso de poder na decisão
concessiva da liminar, forte inclusive na aparente afronta ao artigo 115, XVII, da
Constituição Estadual (correspondente ao art. 37, XV, da Constituição Federal), não se
vislumbram motivos para alterá-la, sem prejuízo do oportuno julgamento meritório.
8. O voto é pelo improvimento do agravo interno, no entanto
julgado prejudicado pelo resultado meritório da ADI, parcialmente em favor do
Sindicato autor.
9. Intimem-se.
SOARES LEVADA
Desembargador Relator